Tribunal: TJMT
Processo: 1046067-31.2022.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046067-31.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRUNA RIBEIRO DE SOUZA ARNAUT AMADIO - CPF: 066.723.461-63 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELANTE), BRUNA RIBEIRO DE SOUZA ARNAUT AMADIO - CPF: 066.723.461-63 (ADVOGADO), RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE - CPF: 035.197.391-51 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Direito Processual Civil. Embargos de Declaração em Recurso de Apelação Cível. Arbitramento de Honorários Advocatícios. Alegada Omissão e Violação a Dispositivos Legais. Inexistência de Vícios no Acórdão. Rediscussão do Mérito.
Embargos rejeitados
.

I.
Caso em Exame

1. Embargos de Declaração opostos em virtude de acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao Recurso de Apelação interposto por instituição financeira em Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios. O Embargante alega omissões no julgado, sustentando que o acórdão deixou de considerar a natureza híbrida da remuneração contratual, a quitação dos honorários até a rescisão e a ausência de critérios objetivos para fixação da verba. Indica suposta omissão quanto à análise de dispositivos legais expressamente invocados e argumenta que não houve pedido de revisão contratual, sendo indevida a intervenção judicial.

II.
Questão em Discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão recorrido incorre em omissões relevantes quanto à análise dos fundamentos fáticos e jurídicos apontados pelo Embargante.

III.
Razões de Decidir

3. O acórdão impugnado analisou adequadamente as cláusulas contratuais relevantes, inclusive aquelas que vinculam a remuneração ao êxito econômico, conforme jurisprudência do STJ.

4. A decisão colegiada fundamentou o arbitramento da verba honorária na ausência de pagamento integral e na rescisão unilateral e imotivada do contrato pelo cliente, interpretando corretamente o art. 22, §2o, da Lei 8.906/94.

5. A alegação de omissão quanto aos dispositivos legais indicados não procede, pois o acórdão enfrentou de forma suficiente os temas discutidos, respeitando os limites da lide.

6. A jurisprudência admite a fixação proporcional de honorários quando a rescisão contratual impede o resultado final, sendo indevida a exigência de êxito nas ações interrompidas por iniciativa do cliente.

7. A fixação do valor dos honorários observou critérios legais e razoabilidade, não havendo exigência de fórmula matemática detalhada, bastando fundamentação compatível com os elementos dos autos.

IV.
Dispositivo e Tese

8. Embargos Rejeitados.

Tese de julgamento
: “A inexistência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material afasta o acolhimento de Embargos de Declaração, que não se prestam à rediscussão do mérito ou à revaloração da prova.”

__________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 141 e 492; CC, arts. 121, 421, 421-A e 476; Estatuto da OAB (Lei 8.906/94), art. 22, §2o.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1046067-31.2022.8.11.0041

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto pelo
Banco Bradesco S/A
em virtude de Acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, negou provimento aos Recursos de Apelação.

Em suas razões, o Embargante alega que o acórdão embargado padece de omissões relevantes ao deixar de considerar a natureza híbrida da remuneração prevista contratualmente, ignorando que os honorários foram quitados até a rescisão, o que configuraria julgamento sob premissas fáticas equivocadas.

Sustenta que não houve o enfrentamento dos dispositivos legais expressamente invocados, tais como os artigos 141 e 492 do CPC, bem como os artigos 121, 421, 421-A e 476 do Código Civil, além do artigo 22, §2o, do Estatuto da OAB.

Argumenta também que não houve pedido de revisão contratual, sendo indevida a intervenção judicial nos critérios de remuneração contratualmente estabelecidos.

Acrescenta que o acórdão não indicou os critérios para arbitramento da verba honorária e não considerou o resultado efetivo das Ações objeto da demanda, algumas delas encerradas sem êxito ou acordo realizado por outros patronos.

Sob tais argumentos, pugna pelo acolhimento dos embargos para sanar as omissões apontadas, com a consequente modificação do julgado.

Contrarrazões no ID.

294131874.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que tanto o Embargante
Banco Bradesco S/A
quanto a Embargada
Galera Mari Advogados Associados
interpuseram Recursos de Apelação Cível em virtude da sentença proferida pela Juíza da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá nos autos da Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios ajuizada pela Embargada.

A Juíza singular julgou procedente o pedido e condenou o Embargante ao pagamento de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), a título de honorários advocatícios, com juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a contar do arbitramento.

Nas razões do Apelo, a instituição financeira, ora Embargante, alegou, preliminarmente, nulidade da sentença por julgamento
extra petita
, e de inépcia da inicial por incongruência entre as razões de pedir e pedido.

No mérito, argumentou que a pretensão da Apelada é descabida, pois não recebeu os valores objeto das Ações de Execução de Título Extrajudicial.

Salientou que o Contrato firmado entre as partes previa a possibilidade de rescisão a qualquer momento e a forma de pagamento dos valores não quitados.

Afirmou que comprovou o pagamento de todos os serviços prestados pela Apelada, até a data da rescisão contratual.

Pelo princípio da eventualidade, alegou a desproporcionalidade entre o valor dos honorários arbitrados na sentença e o labor efetivamente prestado pela Recorrida.

Defendeu que os juros moratórios devem ser computados a partir da data da sentença, ao invés da citação.

Firme nesses argumentos, pugnou pela reforma da sentença, com a improcedência da pretensão autoral. Subsidiariamente, pediu a redução da verba honorária e modificação do marco inicial dos juros de mora.

A Galera Mari Advogados Associados, por sua vez, sustentou que o valor dos honorários fixados não consagra, com dignidade, o trabalho desenvolvido pelos profissionais, razão pela qual pugnou pela sua majoração.

Após análise das razões e contrarrazões recursais, esta Câmara, em julgamento unânime, negou provimento a ambos os Recursos de Apelação.

Inconformado, o Embargante alega que o acórdão embargado padece de omissões relevantes ao deixar de considerar a natureza híbrida da remuneração prevista contratualmente, ignorando que os honorários foram quitados até a rescisão, o que configuraria julgamento sob premissas fáticas equivocadas.

Sustenta que não houve o enfrentamento dos dispositivos legais expressamente invocados, tais como os artigos 141 e 492 do CPC, bem como os artigos 121, 421, 421-A e 476 do Código Civil, além do artigo 22, §2o, do Estatuto da OAB.

Argumenta também que não houve pedido de revisão contratual, sendo indevida a intervenção judicial nos critérios de remuneração contratualmente estabelecidos.

Acrescenta que o acórdão não indicou os critérios para arbitramento da verba honorária e não considerou o resultado efetivo das Ações objeto da demanda, algumas delas encerradas sem êxito ou acordo realizado por outros patronos.

Pois bem. É cediço que o Recurso de Embargos de Declaração é instrumento processual de natureza integrativa e corretiva, cuja função precípua é sanar vícios formais da decisão judicial, especificamente: obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material, conforme taxativamente enunciado no artigo 1.022, do Código de Processo Civil.

Este Recurso não serve para rediscutir o mérito da causa, tampouco a reavaliar o conjunto probatório ou reinterpretar as teses jurídicas já apreciadas, ainda que de forma sucinta ou implícita, desde que presentes os fundamentos aptos a revelar o convencimento judicial.

Em outros termos, a tentativa de promover um verdadeiro rejulgamento do conteúdo da decisão não se coaduna com a finalidade ou natureza jurídica do instituto, sob pena de subversão do sistema recursal e comprometimento da segurança jurídica.

Feitas essas considerações introdutórias, passo ao exame específico dos pontos suscitados.

O acórdão embargado apresenta fundamentação consistente e bem estruturada, compatível com os documentos constantes dos autos e em consonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

A alegação de que o julgado teria partido de premissa fática equivocada — ao supostamente considerar que se tratava de contrato exclusivamente
ad exitum
— não encontra amparo.

O acórdão examinou expressamente as cláusulas contratuais relevantes, inclusive as de número 6.3 e 6.20, que estabelecem a vinculação da remuneração ao resultado econômico revertido ao Banco.

Embora o contrato contenha previsão de adiantamentos e honorários por fases, o cerne da remuneração está fundado no benefício financeiro, conceito claramente delimitado nas disposições contratuais e interpretado à luz da jurisprudência que rege a matéria.

É precisamente por isso que o julgado adotou entendimento consentâneo com os precedentes do STJ, que admitem a fixação de honorários proporcionais quando ocorre a rescisão unilateral e imotivada do contrato de prestação de serviços advocatícios, ainda que haja previsão de remuneração por êxito.

Nesse sentido, o acórdão não apenas se amparou em cláusulas contratuais válidas, como também evidenciou que a atuação do escritório embargado foi amplamente comprovada por documentos, petições, procurações e relatórios inseridos nos autos.

Não procede também a alegação de omissão quanto ao artigo 22, §2o, do Estatuto da OAB. Tal dispositivo foi corretamente interpretado pelo colegiado ao reconhecer que, diante da ausência de quitação integral e da controvérsia sobre a remuneração devida após a rescisão, cabia o arbitramento judicial.

O referido artigo expressamente admite o arbitramento na ausência de estipulação ou quando inexistente consenso sobre os valores, sendo essa precisamente a situação retratada nos autos. Ainda que existissem cláusulas sobre pagamento por fases, sua implementação estava sujeita a condição suspensiva — notadamente, o êxito das ações — frustrada em razão da rescisão imotivada promovida pelo próprio Banco.

A interpretação do julgado, portanto, afasta qualquer pretensão de que se negue ao advogado a justa remuneração pelo trabalho já realizado, sob pena de se admitir o enriquecimento sem causa.

De igual modo, inexiste qualquer vício quanto à fixação do
quantum
. Embora o Embargante sustente falta de critérios objetivos, o acórdão menciona de forma clara que o valor arbitrado levou em conta a complexidade da demanda, o tempo de atuação e a prova documental anexada. Não se exige do julgador que produza fórmula matemática exaustiva para justificar cada real fixado, bastando que a fundamentação demonstre, de modo razoável e coerente, a compatibilidade do valor com os serviços efetivamente prestados, o que foi feito.

A jurisprudência do STJ, aliás, é pacífica no sentido de que o arbitramento de honorários permite certo grau de discricionariedade técnica ao julgador, desde que os parâmetros legais e fáticos sejam observados.

Quanto à falta de êxito na Ação judicial que embasou a fixação dos honorários, trata-se de argumento que foi enfrentado de modo suficiente pelo julgado.

O acórdão reconhece, em linha com a jurisprudência superior, que a efetiva recuperação de crédito não é pressuposto para remuneração proporcional quando a rescisão unilateral do contrato impede o advogado de alcançar o resultado.

A interrupção da atuação do causídico não pode ser utilizada pelo cliente como fundamento para recusar pagamento pelo que já foi feito. Não se pode punir o profissional pelo insucesso de causas que lhe foram retiradas do controle.

Exigir êxito final nas ações para justificar a verba honorária, após a revogação injustificada do mandato, viola os princípios da boa-fé, da função social do contrato e da vedação ao comportamento contraditório.

A alegada violação aos artigos 141 e 492 do CPC, assim como aos dispositivos do Código Civil invocados, não se sustenta.

O acórdão julgou de acordo com os limites da lide e da causa de pedir, e não se observa qualquer extrapolação do pedido autoral. Também não há que se falar em revisão contratual de ofício ou em intervenção indevida do Estado em relações privadas. O que houve foi a aplicação de regra legal expressa (art. 22, §2o, da Lei 8.906/94) diante da falta de adimplemento integral e da cessação unilateral do contrato.

O acórdão não invalidou cláusula contratual alguma, apenas extraiu as consequências jurídicas da rescisão promovida pelo próprio Banco, com base em jurisprudência consolidada.

Portanto, o que se vê é uma tentativa do Embargante de reabrir a discussão do mérito da causa por meio de um recurso que tem função limitada, o que não é possível.

Ante o exposto,
rejeito

os Embargos de Declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025